Tribunal: TJES
Processo: 5036027-84.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036027-84.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: SAMIA VENTORIM BORTOLI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5036027-84.2023.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO
: SAMIA VENTORIM BORTOLI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO VOO. ATRASO DE CERCA DE ONZE HORAS EM RELAÇÃO AO ITINERÁRIO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA MATERIAL. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Em apertada síntese, a autora alega que possuía voo contratado para o trecho Congonhas/SP – Vitória/ES, inicialmente previsto para o dia 27/09/2023, às 20h40. No entanto, foi comunicada sobre o cancelamento apenas no horário previsto para embarque e que foi reacomodada em voo do dia seguinte, com partida de outro aeroporto (Guarulhos/SP), sem ter recebido qualquer assistência material. Pugna, nestes termos, pela condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2. A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) na alegação de que a remarcação decorreu de caso fortuito ou força maior, por motivos de segurança; (ii) na inexistência dos requisitos de responsabilidade a fundamentar a pretensão autoral de condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais; (iii) sucessivamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado em sentença a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Em que pese a alegação da ré no sentido de afastar a caracterização da falha observada
in casu
, há que se destacar que o risco da atividade é da companhia aérea, não constituindo questões operacionais relacionadas à segurança, ou fortuito externo que ensejasse causa excludente de responsabilidade da ré.

5. A despeito das motivações apresentadas pela ré para remarcação repentina do voo de ida da autora, chama atenção no caso dos autos dois aspectos: o primeiro relativo à ausência do dever informacional (desatendimento do art. 12, §1º I da Res. 400/2016 da ANAC), e o segundo diz respeito à falta comprovação de auxílio e assistência material para com a consumidora (inobservância dos artigos 26 e 27 da Res. 400/2016 da ANAC), pois foi reacomodada para um voo cuja partida ocorreu mais de dez horas após do itinerário original.

6. Vale lembrar que o risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor. Nesse sentido, a própria ré reconhece que o cancelamento do voo da autora ocorreu por problemas técnicos de sua incumbência, fato, portanto, incontroverso, o que se trata de fortuito interno, inerente à atividade empresarial da ré, não havendo que se falar em exclusão da sua responsabilidade pelos danos experimentados pela consumidora. Dessa forma, não restam dúvidas de que a ré, efetivamente, falhou na prestação do serviço (art. 14, CDC).

7. Em relação ao valor arbitrado a título de dano moral, tem-se que o montante está em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença (R$ 8.000,00), que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO
8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, o qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER
JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)